Tribunal: TJMT
Processo: 1056921-79.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056921-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELAINE SEIBEL - CPF: 077.444.919-55 (APELANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. SUPOSTA FALSIDADE DE ASSINATURA EM AR. LAUDO GRAFOTÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IRDR TEMA 9 DO TJMT. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível com remessa necessária interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e manteve Auto de Infração, Termo de Embargo e inscrição em dívida ativa decorrentes de processo administrativo ambiental, afastando alegações de nulidade da notificação por falsidade de assinatura em aviso de recebimento e de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação administrativa é nula em razão de suposta falsidade da assinatura aposta no aviso de recebimento, com base em laudo grafotécnico unilateral; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental diante da alegada paralisação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, eventual vício.

O laudo grafotécnico unilateral não se equipara à prova pericial judicial, pois não observa o contraditório e possui reduzido valor probatório.

A verificação de falsidade de assinatura demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

A via mandamental é inadequada para discussão de questões fáticas complexas que exigem perícia técnica.

A prescrição intercorrente administrativa exige paralisação do processo por mais de três anos sem prática de atos relevantes, conforme o art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e o IRDR Tema 9 do TJMT.

Atos meramente burocráticos não interrompem a prescrição, sendo necessários atos efetivos de instrução ou impulso processual.

A análise cronológica do caso revela ausência de paralisação superior ao triênio legal, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

O erro material consistente na indicação incorreta do número do Termo de Embargo constitui vício formal sanável, sem alteração do conteúdo decisório.

A remessa necessária não se aplica às sentenças que denegam a segurança, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, §2º, e 20; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT,
EDcl
nº 1015541-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08/08/2025; TJMT, Apelação nº 1000374-08.2025.8.11.0077, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1056921-79.2025.8.11.0041, que denegou a ordem pleiteada, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a impetrante buscou a concessão de segurança para suspender e anular os efeitos do Auto de Infração n.º 210433093, do Termo de Embargo n.º 210446065 e da inscrição em dívida ativa consubstanciada na CDA n.º 2025486083, todos vinculados ao Processo Administrativo n.º 419880/2021, instaurado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como para reconhecer a nulidade da notificação administrativa ou, alternativamente, a ocorrência de prescrição.

Alegou, em síntese, que não foi regularmente notificada no âmbito do processo administrativo, sustentando que a assinatura constante no Aviso de Recebimento (AR) seria falsa, conforme laudo pericial grafotécnico acostado aos autos, circunstância que teria ensejado sua indevida revelia, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduziu, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da suposta paralisação do processo administrativo por período superior a três anos.

O Juízo de primeiro grau, após regular processamento do feito, denegou a segurança, ao fundamento de inexistirem ilegalidades aptas a ensejar a concessão da ordem mandamental, reconhecendo a validade dos atos administrativos impugnados.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a nulidade da notificação administrativa, reiterando a tese de falsidade da assinatura aposta no AR, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. Argumenta que a sentença deixou de valorar adequadamente a prova técnica produzida, incorrendo em erro de julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a notificação realizada por carta registrada com aviso de recebimento observou a legislação aplicável, sendo válida quando entregue no endereço informado pelo administrado.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Mérito
Recursal

O cerne da controvérsia reside na verificação da higidez do procedimento administrativo ambiental, especialmente quanto à validade da notificação realizada por meio de Aviso de Recebimento, diante da alegação de falsidade da assinatura aposta, bem como na análise da ocorrência de prescrição intercorrente, à luz da dinâmica procedimental efetivamente verificada nos autos.

Da alegada nulidade da notificação por suposta falsidade da assinatura

A tese central da insurgência recursal consiste na tentativa de desconstituição da validade da notificação administrativa, sob o argumento de que a assinatura constante no Aviso de Recebimento seria materialmente falsa, circunstância que, segundo sustenta a apelante, restaria comprovada por laudo grafotécnico juntado unilateralmente aos autos.

A argumentação, todavia, não se sustenta sob o crivo de uma análise jurídico-processual mais acurada.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade, atributos estes que somente podem ser afastados mediante prova robusta, inequívoca e produzida sob o contraditório efetivo. Trata-se de presunção relativa, é certo, mas que desloca ao administrado o ônus de demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de vício apto a macular o ato impugnado.

No caso concreto, a pretensa
ineficácia
da validade da notificação apoia-se exclusivamente em laudo grafotécnico unilateral, elaborado à margem do processo judicial e sem a participação da parte adversa, circunstância que lhe retira a necessária confiabilidade epistêmica exigida para a desconstituição de ato administrativo regularmente formalizado.

A prova pericial, por sua natureza, é meio de prova técnico-científico que exige observância estrita ao contraditório, à ampla defesa e à imparcialidade do perito, pressupostos estes que somente se concretizam no âmbito de perícia judicial regularmente instaurada. A produção unilateral de documento técnico, ainda que revestido de aparência científica, não se equipara à prova pericial judicial, constituindo, quando muito, elemento informativo de valor probatório reduzido.

Mais do que isso, a controvérsia posta — autenticidade de assinatura — insere-se no campo das questões fáticas complexas, cuja elucidação demanda aprofundamento probatório incompatível com a natureza do mandado de segurança.

Como cediço, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não admitindo dilação probatória. A verificação de eventual falsificação de assinatura exige, por definição, a realização de exame técnico comparativo, análise de padrões gráficos, eventual coleta de material padrão e produção de prova pericial contraditada, o que
torna
eviden
te
, de forma inequívoca, a inadequação da via eleita para a discussão da matéria.

Assim, a pretensão da apelante revela-se juridicamente inviável por duas ordens de fundamentos autônomos e convergentes: (i) a insuficiência probatória do laudo unilateral apresentado; e (
ii
) a inadequação da via mandamental para o exame de questão que exige dilação probatória.

Não se desconhece a relevância do direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo sancionador. Contudo, tais garantias não podem ser invocadas de forma dissociada dos meios processuais adequados à sua efetivação. A eventual existência de vício fático no procedimento administrativo deve ser discutida em ação própria, de cognição exauriente, e não na via estreita do mandado de segurança.

Desse modo, à míngua de prova pré-constituída apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, impõe-se a manutenção da validade da notificação realizada por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos da legislação de regência, que expressamente admite tal forma de intimação.

Da prescrição intercorrente

A questão nuclear destes autos encontra-se pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR Tema 9 (Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000), que fixou teses de observância obrigatória sobre a matéria.

O instituto da prescrição intercorrente administrativa constitui mecanismo de proteção ao administrado contra a inércia injustificada do Poder Público, harmonizando-se com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, todos consagrados na Constituição Federal de 1988.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, estabelecia em seu art. 19, § 2º:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Por sua vez, o art. 20 do mesmo diploma normativo disciplinava as causas interruptivas da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador estadual instituiu um modelo normativo rigoroso, no qual somente atos dotados de conteúdo material de apuração — e não meros expedientes administrativos — possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

Nesse exato sentido, este Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou teses vinculantes que delimitam com precisão o conceito de paralisação relevante e os atos aptos à interrupção do prazo prescricional, destacando-se:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato (...)."

A jurisprudência desta Corte, em harmonia com o referido precedente vinculante, tem reiteradamente afirmado que atos meramente burocráticos não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Terceira Câmara:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO RELEVANTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

4.
A simples juntada de certidão de antecedentes (...) constitui providência de caráter meramente administrativo e interno, sem conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição
.

5. O marco temporal da inércia administrativa foi corretamente identificado (...) superando o lapso de três anos (...)."

(TJMT,
EDcl
nº 1015541-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08/08/2025)

Na mesma linha, precedente mais recente da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reforça a distinção entre atos instrutórios e expedientes internos desprovidos de conteúdo material:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. (...) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...)

4. Certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de mero encaminhamento constituem atos meramente burocráticos, insuficientes para interromper o prazo prescricional (...).

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo (...).

Atos meramente burocráticos (...) não interrompem a prescrição intercorrente
."

(TJMT, Apelação nº 1000374-08.2025.8.11.0077, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21/01/2026)

Esses precedentes evidenciam, de forma inequívoca, que a simples prática de atos internos, desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório, não tem aptidão para impedir o curso da prescrição intercorrente.

Todavia, a aplicação desses parâmetros ao caso concreto exige cautela hermenêutica.

Isso porque, embora se reconheça que
certidões de antecedentes e despachos de encaminhamento, isoladamente considerados, não configuram atos aptos a interromper o prazo
prescricional
, a análise do conjunto fático-procedimental revela que não houve paralisação absoluta do feito por período superior a três anos.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela a seguinte sequência cronológica dos atos administrativos:

Auto de Infração – 10/09/2021

Juntada do Aviso de Recebimento – 21/10/2021

Despacho de encaminhamento – 22/10/2021

Certidão de antecedentes – 12/09/2023

Despacho de encaminhamento – 12/09/2023

Decisão administrativa – 15/09/2023

Homologação da decisão – 30/11/2023

Notificação pelo Diário Oficial – 22/01/2024

A partir dessa linha temporal, constata-se que não houve paralisação do processo administrativo por período superior a três anos.

Entre a juntada do Aviso de Recebimento (21/10/2021) e a retomada dos atos instrutórios relevantes (12/09/2023), verifica-se intervalo inferior ao lapso necessário para a configuração da prescrição intercorrente, não sendo possível qualificar tal período como inércia administrativa juridicamente relevante.

Com efeito, a sequência cronológica dos autos demonstra que o processo administrativo manteve tramitação, ainda que com intervalos, não sendo possível afirmar a ocorrência de inércia qualificada e contínua da Administração Pública nos moldes exigidos pelo art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

A prescrição intercorrente, conforme delineado pelo IRDR Tema 9, pressupõe a completa ausência de atos relevantes por lapso superior ao triênio legal, circunstância que não se evidencia de forma inequívoca na hipótese em exame.

Assim, embora os atos intermediários mencionados não possuam, em si, natureza interruptiva, o contexto global do procedimento administrativo afasta a configuração da paralisação qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dessa forma, à luz da legislação aplicável, da orientação vinculante firmada por este Tribunal e da análise concreta dos autos, conclui-se pela
inexistência de prescrição intercorrente
, impondo-se a manutenção da sentença também nesse particular.

Da correção do erro material

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação criteriosa, apontou a existência de erro material que contamina tanto a petição inicial quanto a sentença recorrida, concernente à incorreta identificação do ato administrativo restritivo objeto da controvérsia.

Conforme destacado pelo órgão ministerial, houve equívoco na indicação do número do Termo de Embargo, tendo sido consignado, de forma reiterada, o nº
210446065
, quando, à luz da documentação constante do Processo Administrativo nº 419880/2021, o número correto do referido ato administrativo é
210442065
.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, caracterizado pela inexatidão na transcrição de dado objetivo extraído dos autos administrativos, o que não se confunde com erro de julgamento ou desacerto na valoração jurídica dos fatos.

Com efeito, o erro material consiste em vício de natureza meramente formal, decorrente de lapsos de escrita, digitação ou identificação de elementos fáticos, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não implicar alteração do conteúdo decisório.

No caso concreto, a incorreta identificação numérica do Termo de Embargo não compromete a compreensão da controvérsia, tampouco afeta a validade da fundamentação adotada pelo juízo de origem, porquanto todo o contexto fático-processual permanece inalterado, sendo inequívoca a identificação do ato administrativo impugnado.

Todavia, a manutenção do equívoco pode gerar inconsistências interpretativas, especialmente em eventual fase de cumprimento ou em futuras análises processuais, razão pela qual se impõe o seu saneamento, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da precisão dos atos jurisdicionais.

Nesse sentido, acolhe-se a manifestação da Procuradoria de Justiça para determinar que,
onde se lê “Termo de Embargo nº 210446065”, passe a constar “Termo de Embargo nº 210442065”
, promovendo-se a devida retificação tanto no relatório quanto na fundamentação e no dispositivo da sentença recorrida.

Ressalte-se, por oportuno, que a correção ora levada a efeito não importa em modificação do julgado, tratando-se de ajuste formal destinado a alinhar o pronunciamento jurisdicional aos elementos efetivamente constantes dos autos.

Do reexame necessário

A sentença que denega a segurança
não se submete ao reexame necessário
, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, cuja incidência restringe-se às hipóteses de concessão da ordem mandamental.

Com efeito, o duplo grau obrigatório previsto na legislação de regência do mandado de segurança possui natureza excepcional, voltado à proteção do ente público quando vencido, razão pela qual somente se justifica quando há decisão concessiva da segurança, hipótese em que se impõe o reexame independentemente de recurso.

No caso concreto, tendo o juízo de origem
denegado a ordem
, e sendo tal conclusão ora mantida por esta Corte, revela-se juridicamente inadequado o processamento da remessa necessária, por ausência de previsão legal para tanto.

Dessa forma,
afasta-se a incidência do reexame necessário
, por inaplicabilidade ao caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO d
o recurso de apelação
,
e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, com a correção do erro material apontado pela Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026